Tribunal: TJDFT
Processo: 0701712-84.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES EXTERNADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios foram previstos pelo legislador apenas para sanar eventuais ambiguidades, contradições, omissões ou obscuridades no julgado
2. No venerando acórdão, citaram-se depoimentos testemunhais no sentido de que o ora embargante, dirigindo veículo automotor, conduziu seu irmão ao local do fato e, após, lhe deu fuga – sendo tais relatos aptos a revelar indícios de autoria do ora embargante. A alegação por parte do codenunciado de que o seu irmão desconhecia que ele estava armado foi devidamente consignada no acórdão, registrando-se a competência do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri para a valoração das provas e o julgamento dos réus.
3. Neste cenário, vê-se que a alegação de omissão acerca de indícios mínimos de autoria, aventada em sede de embargos de declaração, perfaz clara pretensão da parte de promover uma revisão do julgado. Trata-se, portanto, de mero inconformismo, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração desprovidos.